Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PASEP. RESSARCIMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. CONSELHO DIRETOR. GESTÃO. DEFINIÇÃO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MERO ADMINISTRADOR DAS CONTAS. IPCA. INAPLICÁVEL. JUROS DE 1% AO MÊS. INAPLICÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar se o Banco do Brasil S/A administrou corretamente a conta vinculada ao PASEP de titularidade do apelante, tendo observado ou não os índices de correção monetária e de juros aplicáveis ao saldo correspondente à aludida contribuição, bem como se foram efetuados descontos irregulares na mesma conta individual.
2. A questão não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não se ajustam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 2.1. A contribuição para o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é destinada à formação de patrimônio em favor do servidor público. Por essa razão, não tem origem em relação jurídica de prestação de serviço bancário. 2.2. Assim, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC mostra-se inaplicável ao caso.
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar no 8/1970 e teve sua unificação com o Programa de Integração Social (PIS) estabelecida pela Lei Complementar no 26/1975, que foi posteriormente regulamentada pelo Decreto no 78.276/1976. 3.1. Por meio do PASEP os servidores públicos da administração direta e indireta passaram a receber repasses mensais dos órgãos ou entidades aos quais fossem vinculados para contas individuais mantidas pelo Banco do Brasil S/A. 3.2. Os aludidos depósitos em contas individuais cessaram com o advento da Constituição Federal, pois, na regra prevista em seu art. 239 previu a mudança de destinação dos recursos vinculados ao programa. 3.3. Com a finalidade de resguardar a legítima expectativa dos servidores que tinham valores depositados em suas contas a levantarem o respectivo montante no momento em que fossem contemplados por alguma das hipóteses de saque, as contas individuais foram mantidas, nos termos do art. 239, § 2o, da Constituição Federal.
4. Os valores até então depositados nas contas individuais, embora não haveriam de ser acrescidos por novos depósitos, seguiram a ser creditados em virtude dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975: correção monetária anual (cujo índice variou, tendo sido utilizadas a OTN até o ano de 1989, o IPC, por poucos meses, o BTN, a TR e o TJLP, que perdurou como parâmetro do ano de 1994 até hoje), juros de 3% (três por cento) ao ano e resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do fundo. 4.1. O Decreto no 78.276/1976 instituiu o Conselho Diretor do PIS/PASEP, responsável pela gestão do fundo. Suas incumbências estavam previstas nas regras do art. 10 do aludido decreto, revogado pelo art. 8o do Decreto no 4.751/2003, por sua vez revogado pelo art. 4o do Decreto no 9.978/2019. 4.2. A regulamentação a respeito das incumbências do Conselho Diretor, no ponto ora examinado, no entanto, foi mantida nos sucessivos decretos. Nesse sentido foi atribuída ao Conselho Diretor a definição dos cálculos e índices utilizados para a atualização e a remuneração dos saldos individuais das contas vinculadas ao PASEP. 4.3. Ao Banco do Brasil S/A foi atribuída somente a aplicação dos critérios anteriormente determinados pelo referido órgão deliberativo. 4.4. Por essa razão o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo no 1150, fixou a tese segundo a qual há legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para as demandas em que for alegada a má gestão dos recursos ou a não aplicação dos índices definidos pelo Conselho Diretor. 4.5. Nas demandas em que for questionada a legitimidade dos índices utilizados para a correção e remuneração dos saldos do PASEP, no entanto, a União deve ser incluída no polo passivo, pois o Conselho Diretor do PIS/PASEP se vinculava à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 1.608/1995.
5. O demandante pretende obter a correção monetária do montante que se encontrava em sua conta no ano de 1988 (momento em que os repasses cessaram) pelo IPCA acumulado desde então e a remuneração por índice de juros compostos de 1% (um por cento) ao mês incidentes desde o mesmo ano. 5.1. Os cálculos apresentados pelo apelante não utilizam os índices previstos na legislação específica do PASEP, estipulados pelo Conselho Diretor do fundo. O demandante, portanto, não se desincumbiu do ônus da prova em relação à prática de ato ilícito pelo demandado.
6. A alegação de ocorrência de saques indevidos também não merece prosperar. 6.1. A rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, presente no extrato da conta PASEP do apelante e que, com efeito, traduz a realização de desconto no saldo, consiste em uma modalidade de pagamento regulamentada pelas Resoluções do Conselho Deliberativo do PIS/PASEP, que autorizava os pagamentos dos rendimentos das cotas do fundo na folha de pagamentos. 6.2. A referida operação também encontra respaldo na regra prevista no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 26/1975. 6.3. O apelante não comprovou que os referidos descontos não foram descritos em sua folha de pagamento.
7. Recurso conhecido e desprovido.